Tribunal: STF
Processo: ADI 2646
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-07-01
Data de publicação: 2002-07-01

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. ORGANIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA.
1.      Compete privativamente ao Governador do Estado, pelo
princípio da simetria, a direção superior da administração
estadual, bem como a iniciativa para propor projetos de lei que
visem criação, estruturação e atribuições de Secretarias e
órgãos da administração pública (CF, artigos 84, II e IV e 61,
§ 1º, II, e).
2.      Hipótese em que o projeto de iniciativa parlamentar,
transformado em lei, apresenta vício insanável caracterizado
pela invasão de competência reservada ao Poder Executivo pela
Constituição Federal.
        Medida cautelar deferida.